Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-88.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E COMPORTAMENTO DO RÉU. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A apreensão do bem objeto de crime em poder do agente gera a inversão do ônus probatório, isto é, compete ao acusado o ônus de provar que não sabia sobre a origem ilícita do produto, demonstrando inequivocamente a sua licitude e boa-fé (art. 156 do CPP).

2. Suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime de receptação por meio de todo o conjunto probatório, assim como o dolo, inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta.

3. As circunstâncias fáticas e o comportamento do acusado na aquisição dos bens por valor bem abaixo do preço de mercado, sem comprovante de pagamento ou nota fiscal demonstram o dolo do agente e a sua ciência a respeito da origem ilícita do bem.

4. Apesar de não haver legalmente uma estipulação do quantum a ser aumentado à pena-base por cada circunstância judicial desfavorável constatada, o STJ tem consolidado o entendimento de que deve ser este aumento realizado na proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, podendo este patamar ser superior desde que haja fundamentação específica para tanto.

5. Verificado excesso na exasperação da pena pecuniária na primeira fase da dosimetria da pena, houve a redução desta para 12 (doze) dias-multa, à razão mínima unitária.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena pecuniária para 12 (doze) dias-multa, à razão mínima unitária, permanecendo os demais termos da sentença.